Tribunal: TJDFT
Processo: 0744651-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744651-04.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO DE SOUSA MARQUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Ação controlada da polícia. Flagrante forjado. Quebra da cadeia de custódia. Inépcia da denúncia. Provas. Reincidência e confissão. Compensação. Tráfico privilegiado. Recorrer em liberdade. Gratuidade de justiça. Restituição de veículo. 1 - Não é nula, por falta de fundamentação, a sentença que mantém a prisão preventiva do réu com base na elevada quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas com ele, que indicam o risco à ordem pública. 2 - Procedimentos investigatórios complementares para reunir indícios do tráfico não caracterizaram ação controlada da polícia. A falta de autorização judicial para as diligências não leva a nulidade. 3 - Não há flagrante forjado se as drogas encontradas em busca pessoal e no interior do veículo foram apresentadas nos autos e a apreensão foi confirmada pelo relato dos policiais. 4 - Inexiste quebra da cadeia de custódia se os elementos constantes no auto de prisão em flagrante documentam a cronologia dos procedimentos adotados para a preservação e exame dos entorpecentes, viabilizando o seu rastreamento, junto com as circunstâncias relativas aos fatos, como os envolvidos, a data e os horários. 5 - Reconhecida a regularidade das provas produzidas, que demonstram de forma suficiente a materialidade do crime, não há inépcia da denúncia por falta de justa causa. 6 - As condições do flagrante – após investigações, policiais monitoraram suspeita de tráfico de drogas e a viram entregar sacolas e caixas para o réu e, quando o abordaram, encontraram com ele e no veículo dele diversas drogas, além de grande quantidade de drogas no quarto do hotel em que hospedado -, somadas aos depoimentos dos agentes de polícia que participaram do flagrante e à confissão do réu, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas. 7 - O e. STJ, ao julgar o tema repetitivo 585, fixou a tese de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, igualmente preponderantes, compensam-se. Irrelevante que a reincidência do réu não seja específica. Deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. 8 - O fato de o réu ter em depósito grande quantidade de drogas não é prova suficiente, por si só, de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa e, em consequência, afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado. 9 - Se o réu permaneceu preso durante o curso da ação penal e subsistem os motivos que autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública -- gravidade em concreto do crime decorrente da apreensão de grande quantidade e variedade de droga --, não pode apelar em liberdade. 10 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão da gratuidade de justiça. 11 - Se o réu não é o proprietário do veículo apreendido em decorrência do tráfico de drogas, não tem legitimidade para pedir a restituição desse. 12 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos II e VII, do CPP, 8o da Lei 12.850/2013 e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de nulidades processuais no tocante ao flagrante forjado, a quebra da cadeia de custódia das provas e à ausência de autorização da ação controlada. Sustenta que houve violação ao devido processo legal, de modo que devem ser anuladas as provas obtidas de forma ilícita, com a consequente absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer seja mantido tempo de pena imposto, porém em razão do bis in idem, que seja modificado o regime semiaberto para o regime aberto, bem como a substituição da pena por restritiva de direito. Pede, ao fim, concessão de gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “nos termos do art. 7o da Lei 11.636/07, não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada (AgRg no AREsp n. 1.517.516/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 386, incisos II e VII, do CPP e 8o da Lei 12.850/2013, porquanto a análise das teses recursais (nulidades relativas ao flagrante, à quebra da cadeia de custódia e da ação controlada por falta de autorização; absolvição por insuficiência de provas; modificação do regime de cumprimento de pena; substituição da pena por restritiva de direitos) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, porquanto “não cabe em sede de recurso especial a análise de violação a dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal - STF." (AgRg no REsp n. 2.093.397/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030